Tribunal: STF
Processo: HC 73165
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   -  PENAL.   PROCESSUAL  PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PREVIA: NÃO APRESENTAÇÃO.
          I.  - Citação por  edital de forma  regular, dado que o réu
não  foi  encontrado  no  endereco   constante  dos  autos,  por  ele
fornecido.
          II.  - A falta de  defesa previa não e causa de nulidade do
processo. Precedentes do STF.
          III. - H.C. indeferido.